Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710072-80.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELINA MAGDA VIANA FERREIRA APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, R S PROMOTORA DE VENDAS LTDA, B&amp;S INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Ao ID 45563448 os causídicos informaram a renúncia do mandato outorgado pelo apelado B&amp;S INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA. Instados a comprovar a efetiva entrega da notificação da renúncia (ID 45822781), os advogados sustentaram que já esgotaram todos os meios cabíveis para ciência da rescisão do contrato, eis que enviaram no último endereço conhecido e o AR retornou como “mudou-se” (ID 46170875). Compulsando os autos, observa-se que o endereço informado pela apelada foi Rua da Conceição, n° 95 - Niterói/RJ, SALA 205, CEP 24.020-085. Entretanto, no comprovante juntado ao ID 45563449 não indica o endereço de envio, constando apenas o CEP do destino (24.020-082), o qual é diverso daquele informado nos autos. Deste modo, não há como considerar válida a notificação da renúncia enviado pelos causídicos. Cabe mencionar que a ciência inequívoca é requisito essencial para a validade da renúncia, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo Civil. Em recente julgamento reafirmou o Superior Tribunal de Justiça ser entendimento daquela Corte “a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação ‘Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão.” (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209)”. (STJ, 4aT, AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2020). Do mesmo modo é o entendimento deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. INEFICÁCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR VIA PUBLICAÇÃO. CABIMENTO. 1. O artigo 112 do CPC estabelece ao advogado um dever de colaboração, facultando-lhe o direito de renunciar ao mandato a qualquer tempo, mas desde que prove que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie seu sucessor. 2. A ausência da notificação obrigatória leva à conclusão de que a renúncia não pode produzir efeitos e que o advogado deverá permanecer constituído nos autos enquanto não demonstrada a comunicação e exaurido o prazo de 10 dias previsto no §1o do artigo 112 do CPC. 3. Uma vez não provada a realização de notificação à parte quanto à renúncia do advogado, e não existindo outro patrono, permanece o advogado representando a parte, devendo ser considerada cabível a intimação da parte para cumprimento de sentença mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. Agravo provido". (Acórdão 1291031, 07012600720208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020). Posto isso, os advogados continuam representando a parte apelada enquanto o mandante não for devidamente notificado, razão pela qual indefiro o requerimento apresentado ao ID 46170875. Intimem-se para ciência. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator